Tribunal: STF
Processo: HC 218475
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de lavagem de capitais e de organização criminosa. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Teses não apreciadas pelo Tribunal Superior antecedente. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF 61.586/2022. 



    Em 17.8.2022, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do feito. 



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando da Costa Tourinho Neto e outro em favor de Luan Azevedo Pavão, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, exarado nos autos do RHC 144.921/RO. 



    O Paciente foi preso cautelarmente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de lavagem de capitais e de organização criminosa, tipificados no art. 1º da Lei n. 9.613/98 e art. 2º da Lei n. 12.850/13 (eventos 2-3).



    Extraio do ato dito coator (eventos 19-20):



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INICIAL MONOCRÁTICA. ART. 34, XVIII, “b”, DO RISTJ. VIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração só servem para prequestionar matéria ser ela tiver sido arguida anteriormente pelo embargante, sem apreciação pelo julgador, ou com apreciação contraditória ou obscura, devendo estar relacionada à demonstração de algum vício interno da decisão. 



    2. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente, muito menos para que ela traga novos argumentos que tentem modificar a decisão já proferida. 



    3. O Ministro Relator continua podendo negar provimento, de forma monocrática, a recurso ordinário interposto contra a jurisprudência dominante acerca do tema devolvido, na forma art. 34, XVIII, “b”, do RISTJ, ainda que a parte diga que ela caminha em outro sentido, uma vez que essa afirmação pode ser feita por todos que não têm êxito em suas pretensões. Precedentes do STF e do STJ. 



    4. Embargos de declaração rejeitados. ”



    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (eventos 17-8):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 34, XVIII, “b”, DO RISTJ. VIABILIDADE. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NÃO ADOÇÃO PELO STF. PRISÃO. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS EVENTUALMENTE FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Não merece ser conhecido o agravo regimental quando a parte agravante deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão impugnada.



    2. Não há interesse recursal no agravo regimental que, ao deixar de devolver algumas teses rejeitadas, não é apto a alterar o resultado da decisão monocrática, ainda que eventualmente fossem acolhidos todos os seus argumentos.



    3. O Ministro Relator continua podendo negar provimento, de forma monocrática, a recurso ordinário interposto contra a jurisprudência dominante acerca do tema devolvido, na forma art. 34, XVIII, “b”, do RISTJ, ainda que a parte diga que ela caminha em outro sentido, uma vez que a afirmação pode ser feita por todos que não têm êxito em suas pretensões.



    4. O STF não adotou, nem mesmo após o início de vigência do atual CPC, ou do chamado Pacote Anticrime, a teoria da transcendência dos motivos determinantes, podendo a fundamentação das decisões efetuar a transcrição de ementas relativas ao caso, diante do cenário brasileiro de grande quantidade de recursos, sobretudo quando o mesmo procedimento é adotado por aquele que o critica, sendo ônus seu o de demonstrar que o inteiro teor do acórdão indica raciocínio jurídico diferente do apresentado.



    5. O periculum libertatis necessário à decretação da prisão está presente quando há demonstração de ser ela necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado, o que se adequa à situação na qual o acusado assume posição de destaque em associação criminosa estruturada, com grande poder econômico e bélico, além de integrantes em diversos Estados e no exterior, lançando mão de sofisticado estratagema para a prática de crimes graves, como tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, dentre outros.



    6. O fato de o recorrente assumir a liderança da organização criminosa após a prisão do então líder, que era seu pai, sugere a continuação da prática de crimes, equivalendo a argumento que pode ser utilizado para a manutenção da prisão preventiva, justificada na garantia da ordem pública em face do risco concreto de reiteração delituosa futura.



    7. Havendo fortes sinais de laços do réu com o exterior, diante da suposta existência de documentos, carro, celular, etc. oriundos de outro país, a prisão é necessária também para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco concreto de fuga, o que se agrava pela situação de seu genitor, então líder principal da organização, já ter se evadido para esse outro território, tendo que ser posteriormente extraditado.



    8. A arguição de falta de contemporaneidade da medida não pode ser analisada quando ela for apresentada pela primeira vez apenas nas razões de agravo regimental, sendo descabida a inovação recursal.



    9. Estando presentes os requisitos necessários à prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis são insuficientes para revogá-la ou para substituí-la por medidas cautelares diversas e menos gravosas.



    10. Agravo regimental não conhecido.” 



    No presente writ, a Defesa argumenta, a ‘inidoneidade dos fundamentos da decisão monocrática proferida no RHC 144.921/RO’. Alega falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Invoca, para tanto, a ausência do periculum libertatis, porquanto ‘eventual posição de destaque na OrCrim atribuído ao Paciente, também não se mostra como empecilho para aplicação de medidas menos gravosas que o da prisão preventiva, bem como a ‘prisão cautelar torna-se desnecessária, quando interrompida a atividade ilícita, e com o aparente desmantelamento da organização criminosa’. Assevera suficiência da medidas cautelares alternativas. Pontua falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos imputados ao Paciente, ‘posto a prisão, decretada em agosto/2020, decorre de fatos praticados, segundo a denúncia, nos anos de 2015, 2018 e 2019’. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e colaboração com as investigações. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Nada colhe a impetração.



    Destaque-se que a discussão em torno da ‘inidoneidade dos fundamentos da decisão monocrática proferida no RHC 144.921/RO’ ficou superada com a superveniência de novo título - decisão colegiada nos autos do RHC 144.921/RO - e em face do operado efeito substitutivo superveniente.



    Acresço, ainda, ressaltando, em obiter dictum, que ficou assentado no acórdãos externados pela Corte Superior, que ‘a decisão monocrática também se baseou na existência de periculum libertatis decorrente do risco de reiteração delituosa e de fuga, argumentos independentes e válidos, cada um por si só, independentemente da gravidade concreta da conduta, para a manutenção da prisão,’ bem como que, em relação à transcrição de ementas, ‘a decisão impugnada, além de fazer menção a ratio decidendi (e-STJ, fl. 1623), demonstrou que o caso se ajusta aos fundamentos dos julgados mencionados, equivocando-se o réu em dizer o contrário, como será demonstrado adiante.’ 



     Não há ilegalidade a reparar, portanto.



    Lado outro, não se questiona, no ponto, que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. 



    Incensuráveis, portanto, as razões que dão suporte ao voto condutor do acórdão ora impugnado, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que assentou a higidez do decreto prisional exarado contra o Paciente (evento 18, fls. 8-12, grifo próprio). Confira-se:



    (...).



    5. Da garantia da ordem pública. Gravidade concreta e modus operandi:



    (...)



    A necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em primeiro lugar, está fundamentada, ainda que indiretamente, na gravidade concreta das condutas e no seu modus operandi, não em abstrato, mas com base em elementos dos autos. O que se constata, ao menos neste momento, conforme a transcrição acima efetuada, é que o acusado, filho do líder principal que já se encontrava preso anteriormente, assumiu posição de destaque em organização criminosa estruturada, com grande poder econômico e diversos integrantes atuando em diferentes Estados e no exterior, lançando mão de sofisticado estratagema para a prática de crimes graves, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros. 



    (...)



    6. Da garantia da ordem pública. Risco de reiteração delituosa:



      Como já mencionado, a prisão está baseada na garantia da ordem pública, também, em razão do alto risco de reiteração delituosa caso posto o agravante em liberdade, o que nem chegou a ser questionado pela defesa. Realmente, o contexto probatório aponta, igualmente, que a necessidade da medida para a garantia da ordem pública também decorre de um fundado receio de reiteração delituosa. 



    (...)



    7. Da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal:



    Além de ser a prisão necessária para a garantia da ordem pública, por dois motivos diferentes, ela é também imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco concreto de evasão do recorrente.



    (...)”



    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que, [s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo “modus operandi”, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Esta Casa também já assentou a necessidade de manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa especializada em roubos de cargas” (HC 156.965/GO, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 13.5.2019). Ainda, [a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e/ou ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Por fim, as alegações defensivas de ausência de contemporaneidade dos fatos mantenedores da prisão cautelar e de ausência de indícios de autoria não foram objeto de apreciação pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesses pontos, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Determino seja retificada a autuação, a fim de constar, como órgão coator, o Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora